Tribunal: TJDFT
Processo: 0713473-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE SUSPENDE O PROCESSO DE OFÍCIO, EM RAZÃO DO TEMA REPETITIVO No 1.169. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA. MATÉRIA NUNCA ALEGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FASE FINAL, COM VALOR DA EXECUÇÃO JÁ DEFINIDO, POR DECISÃO PRECLUSA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO CASSADA.
1. A ordem de sobrestamento de processos nas emitâncias originárias exarada pela Corte Superior de Justiça em razão da afetação do Tema Repetitivo no 1.169, é para suspensão de processos onde esteja efetivamente pendente a discussão sobre se existe ou não necessidade de prévia liquidação de sentença, como pressuposto para o manejo de cumprimento de sentenças coletivas, não se tratando de ordem de suspensão de todas as execuções de sentença coletivas em trâmite no território nacional.
2. No caso dos autos deve ser cassada a decisão agravada, que ordenou, de ofício, o sobrestamento do feito em razão do referido tema repetitivo, de forma desconexa com o objeto do litígio e com sua fase de processamento, pois verifica-se que a matéria afetada em recuso repetitivos nunca foi alegada pelos executados, e que o cumprimento de sentença já se encontra em fase final de ultimação, com a preclusão das vias impugnativas conferidas aos devedores e com a prolação de decisões preclusas, que delimitaram o valor da execução.
3. Agravo de instrumento provido. Decisão cassada.